Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715956-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZA KAZUKO OZAKI REU: CICERO CANDIDO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por LUIZA KAZUKO OZAKI visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que homologou acordo extrajudicial e julgou extinta, com resolução de mérito, a ação reivindicatória ajuizada contra CICERO CANDIDO SOBRINHO, pela qual visava a autora, originalmente, a rescisão de contrato de alienação dos lotes identificados como lotes R.40 e R. 49, da Fazenda Ponta Alta, Gama/DF, com a restituição dos bens. Esclarece a autora que a alienação foi realizada no ano de 2011, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), aduzindo que não foram pagos pelo réu. Alega que moveu ação reivindicatória depois de frustrada a tentativa de execução judicial, onde foi proferida a sentença ora impugnada, que homologou acordo extrajudicial para composição do litígio, mediante pagamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que também não foi quitado pelo réu. Defende, em suma, que foi levada a erro ao assinar o acordo homologado em Juízo, sem a presença de seu advogado, tendo o réu imposto cláusula abusiva de revogação dos poderes concedidos ao advogado que representava a autora no processo. Afirma que o réu omitiu, com dolo, informação essencial a respeito do valor dos imóveis transacionados, pois este já havia prometido os bens à terceiro pelo valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), enquanto teria enganado a autora, ao indicar falsamente a existência de avaliação em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) nos autos da ação reivindicatória. Defende que também foi enganada quanto à inclusão de garantia de pagamento no instrumento de transação, no sentido de que os imóveis permaneceriam garantindo o pagamento da dívida, o que afirma ter sido acertado entre as partes, mas não foi incluído no instrumento de transação apresentado pelo réu no momento da assinatura. Tece extenso arrazoado sobre as tratativas que levaram à composição do acordo e alega que é pessoa idosa, acometida de severa depressão, de modo que não teria o necessário discernimento para a realização do acordo extrajudicial, no qual destaca ter sido tolhida a participação do advogado que representava seus interesses em juízo. Com esses argumentos, sustenta que o acordo é nulo, por vício de consentimento, consistente em dolo, pelo qual o réu lhe impôs transação por preço vil e sem garantias, enquanto enriqueceu ilicitamente às suas custas, de má-fé, o que justificaria a rescisão a sentença por manifesta violação aos arts. 147 e 884 do CC Defende o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, III, do CPC, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a via rescisória contra sentença homologatória de transação, quando há manifestação sobre o mérito da causa nos fundamentos da sentença. Alega que tal entendimento se aplica à hipótese dos autos, pois o Juízo de origem teria se manifestado sobre a validade da manifestação de vontade declarada pela autora no acordo extrajudicial. Ao final, requerem a concessão de tutela de evidência, com a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, até o julgamento do mérito da ação rescisória. No mérito, requer “...a confirmação da liminar para que a r. sentença de mérito, que homologou o acordo extrajudicial nos autos da ação reivindicatória, seja rescindida e anulada por vício de consentimento (art. 966, III, do CPC), bem como seja reconhecida a impossibilidade de homologação do acordo extrajudicial datado de 07/01/2021, apresentado pelo Réu nos autos da ação reivindicatória, diante dos vícios ora apontados;...” Foi dado à causa o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O pedido de justiça gratuita foi indeferido pela decisão de IID 46386872. Recolhimento das custas iniciais e do depósito judicial de que trata o at. 968, II, do CPC comprovado, respectivamente, no ID 46741896 - Pág. 3 e ID 46741894 - Pág. 3. É o Relatório. Decido. Verifica-se que a ação rescisória foi ajuizada no prazo legal, porquanto a sentença impugnada transitou em julgado dia 27 de abril de 2021 (ID 46159963 - Pág. 66), e que a autora juntou aos autos o comprovante do pagamento da das custas iniciais e do depósito judicial de que trata o at. 968, II, do CPC. Contudo, apesar de atendidos os pressupostos formais de admissibilidade da ação rescisória, verifica-se que deve ser indeferida a petição inicial, por inadequação da via processual eleita, pois o ato judicial combatido desafia ajuizamento de ação anulatória. É cediço que a ação rescisória tem caráter extraordinário, por isso, possuindo delimitação própria, de modo que as hipóteses de cabimento contra decisões de mérito estão taxativamente previstas no art. 966 do CPC, dentre as quais não se insere as sentenças homologatórias de acordo extrajudicial. O Novo Código de Processo Civil é expresso em não admitir a via rescisória contra sentença que se limita a homologar transação, dispondo o art. 966, §4o do CPC, que: “Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.” Em consonância com o dispositivo legal acima transcrito, faculta-se à parte buscar o reconhecimento judicial de um suposto vício que iníqua o acordo homologado por meio de competente ação anulatória, sendo-lhe autorizado argumentar os defeitos dos atos jurídicos em geral. Esse entendimento restara cristalizado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. Sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Incidência da Súmula 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.652.165/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes.(...) (AgInt no REsp n. 1.714.591/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.) No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Segunda Câmara Cível: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DISPOSIÇÃO DE DIREITOS. RESCISÃO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1. A ação rescisória pode ser apresentada contra decisão de mérito transitada em julgado nas hipóteses descritas no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. A sentença homologatória de acordo extrajudicial não se sujeita à ação rescisória, mas à ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Constatada a inadequação da via eleita, é devida a extinção do feito com fundamento nos arts. 485, inc. I e 330, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1398556, 07068286720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Nos termos do art. 966 § 4o do CPC/2015, atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo estão sujeitos à ação anulatória, não sendo caso de ação rescisória. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1247220, 07042215220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de acordo com a nova sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, não há mais espaço para interpretação jurídica no sentido de admitir ação rescisória em face de sentença homologatória de acordo, pois a normatização vigente é expressa ao dispor que tais atos judiciais não estão sujeitos à rescisão, mas à anulação, pelas vias ordinárias. No caso dos autos, a sentença em questão não possui qualquer carga decisória, na medida em que não foi emitido qualquer juízo de valor a respeito do acordo homologado, e nem foram seus termos adotados para fundamentar o provimento jurisdicional. O douto Juízo sentenciante também nada apreciou sobre as alegações de vício de consentimento, por suposto dolo do réu, que teria imposto à autora transação sem garantias e a preço vil, conforme sustentado na inicial da presente ação rescisória, se restringindo à apreciação da adequação dos aspectos formais que revestem a avença submetida ao crivo judicial, confira-se: “Cuida-se de ação distribuída pelo procedimento comum ajuizada por LUIZA KAZUKO OZAKI em face de CICERO CANDIDO SOBRINHO, partes devidamente qualificadas nos autos. As partes noticiam a realização de acordo extrajudicial, contextualizado pelo documento de ID 80674596. A autocomposição é a forma de solução de conflitos que orienta, precipuamente, a atividade jurisdicional, conforme previsão contida nos §2o e 3o do Art. 3o do Código de Processo Civil. O acordo extrajudicial é negócio jurídico válido que obedeceu aos requisitos legais, havendo inclusive reconhecimento de firma de ambas as partes, não restando evidência de vício de consentimento apto a desconstituir a transação levada a efeito pelos litigantes. Destaco que a parte autora, por livre manifestação de vontade, aceitou os termos da avença, tendo na mesma oportunidade, revogado as procurações outorgadas ao Senhor Jean de Cardin Ribeiro Chagas e ao advogado Fabiano Eurípedes de Souza. Desse modo, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, com amparo no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, homologo o acordo celebrado pelas partes, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito.” (ID 46159532 ) Nesse contexto, nem mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 haveria que se admitir o aviamento da ação rescisória, consoante jurisprudência sedimentada no STJ antes do advento do novo Estatuto Processual Civil, segundo a qual: “A sentença judicial que, sem adentrar o mérito do acordo entabulado entre as partes, limita-se a aferir a regularidade formal da avença e a homologá-la, caracteriza-se como ato meramente homologatório e, nessas condições, deve ser desconstituída por meio da ação anulatória prevista no art. 486 do CPC, sendo descabida a Ação Rescisória para tal fim.” 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.440.037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 18/9/2014) Em arremate, sendo a ação rescisória inadequada ao fim almejado pelo autor, porquanto busca a desconstituição de sentença meramente homologatória, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual, o que enseja a sua inadmissibilidade e, por conseguinte, a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, VI). Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 4o, do CPC e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do mesmo Codex. Arcará a autora com custas finais, se houver, e fica dispensada a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de sentença de indeferimento liminar da petição inicial. Expeça-se alvará de levantamento, para restituir à autora o depósito judicial realizado na forma do art. 968, III, do CPC (ID 46741894 - Pág. 3). Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator